Tribunal: TJMT
Processo: 1020990-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020990-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), JEFERSON FRANCISCO DA COSTA - CPF: 070.263.591-00 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUAVA COMO DISTRIBUIDOR DE ENTORPECENTES NA REGIÃO – CUSTÓDIA PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA POR IDÊNTICO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – FILHO MENOR – IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR AOS CUIDADOS DO INFANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação de
habeas corpus
não se presta ao exame de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a prova da autoria delitiva – entre outras razões, por não comportar dilação probatória.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, quais sejam, a periculosidade do paciente e a necessidade de obstar sua recalcitrância delitiva, descabe falar em aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes.

O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jeferson Francisco da Costa
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 17.8.2022, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência, embriaguez ao volante e direção sem habilitação – segregação convertida em preventiva para garantia da ordem pública, “
diante da gravidade concreta do delito”.

Afirma que, pela aplicabilidade do princípio da presunção de inocência, a restrição à liberdade só deve ser admitida em caráter excepcional, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, porém, no caso concreto, os elementos de informação colhidos até o momento apresentam-se duvidosos.

Informa que requereu na origem a revogação do decreto prisional, mas o pleito encontra-se pendente de manifestação do
parquet
, o qual já ofereceu denúncia em 14.10.2022.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, destacando que possui filho menor que necessita de seus cuidados.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 147714660.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 149495171.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 152307661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de provas concretas quanto à autoria delitiva e de fundamentação valida do decreto prisional, cujo pretenso beneficiário possui filho menor que depende de seus cuidados.

Sem razão, contudo
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, resistência, embriaguez ao volante e direção sem habilitação, porque, segundo a denúncia:

“... transportava e trazia consigo 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) invólucro de cocaína, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, Jeferson Francisco Da Costa valeu-se de um automóvel CITROEN/C4 PALLAS, cor preta, placa NPM2F10 para transportar a quantia de 51,60 g (cinquenta e um gramas e sessenta centigramas) de substância análoga à cocaína e 499,21 g (quatrocentos e noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) de substância análoga à maconha.

Ressai das investigações que as autoridades policiais já haviam recebido várias informações acerca da prática do tráfico de entorpecente realizado pelo denunciado Jeferson Francisco Da Costa. As investigações apuraram que o increpado, utilizando-se do veículo automotor CITROEN/C4 PALLAS, cor preta, placa NPM2F10, distribuiria entorpecentes nas bocas de fumo da cidade, sendo este da facção criminosa comando vermelho.

Neste diapasão, no dia 17 de agosto de 2022, uma equipe da Polícia Militar visualizou o increpado Jeferson Francisco da Costa alta velocidade.

Durante a perseguição policial, o denunciado Jeferson Francisco Da Costa dirigiu o automóvel pelas vias públicas gerando perigo de dano ao patrimônio de terceiros e à incolumidade física de transeuntes, na medida em que conduzia o veículo em alta velocidade pelas via públicas da cidade e deixou de respeitar diversas placas de sinalização de trânsito, tendo inclusive passado por local de grande movimentação, vez que, trafegou em alta velocidade, próximo à escola Mário Spinelli, onde as crianças (alunos) haviam acabado de sair, outrossim, o denunciado quase colidiu com um ônibus escolar.

Durante o trajeto, os agentes da lei visualizaram o denunciado arremessando uma sacola do carro, sendo que, ao cair no chão, o invólucro abriu, ocasião em que os policiais constataram que se tratava de entorpecente.

Então, neste momento, os policiais militares solicitaram apoio a outra guarnição policial, a qual dirigiu-se até o local onde o denunciado havia dispensado o entorpecente, enquanto os policiais continuaram a perseguição contra o increpado.

Os policiais militares seguiram o denunciado até o estabelecimento comercial crime de tráfico de drogas. Neste local, os policiais realizaram a abordagem do denunciado.

Ocorre que, durante a atuação policial Jeferson Francisco Da Costa resistiu a prisão, o qual inclusive apoderou-se de uma garrafa de vidro e tentou jogá-la nos agentes da lei, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo...” – Id. 95619081.

Quanto aos motivos da custódia, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva:

“...observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis.

Em análise aos antecedentes criminais do flagrado, verifica-se que responde a um executivo de pena em trâmite na Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, autuado sob n.º 2000094-29.2022.8.11.0011.

Portanto, a prisão preventiva do flagrado está amparada nos termos dos arts. 311 e 312, sendo necessária para restabelecimento da ordem pública e regular instrução processual, dada a periculosidade em concreto decorrente da contumácia delitiva do agente.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFERSON FRANCISCO DA COSTA em preventiva...”
– Id. 92982310.

Quanto à aventada ausência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, cumpre registrar que, de acordo com o verbete sumular n. 42 do mencionado órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, a ação de
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para tal discussão, dada a inexistência de dilação probatória nessa espécie de ação.

Além disso, como visto, a decisão impugnada aponta elementos que indicam o envolvimento do paciente no delito em apuração, aparentemente, na condição de distribuidor de substâncias entorpecentes, em prol de facção criminosa.

No tocante à suposta inexistência de fundamentação válida no decreto prisional, convém registrar que foi assinalado pelo juízo processante que o pretenso beneficiário responde a um executivo de pena por crime idêntico, em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste, autuado sob o número 2000094-29.2022.8.11.0011.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, quais sejam, a periculosidade do paciente e a necessidade de obstar sua recalcitrância delitiva, descabe falar em aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes.

A esse respeito, já decidiu o STJ:

- HC n. 325.754/RS 5ª T. unânime Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) DJe 11/09/2015);

- HC n. 313.977/AL 6ª T. unânime Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 16/03/2015).

Por derradeiro, o simples fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não autoriza a sua colocação em liberdade, pois, conforme reiterados precedentes do STJ
, “para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
”.

Na hipótese, ausente comprovação nesse sentido e, ao que tudo indica, a criança provavelmente já se encontra aos cuidados da genitora, não havendo alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições de prestar assistência ao filho.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022